Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-88.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1002237-88.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é
embargante CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES
LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002237-88.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 14203
2
Embargos de Declaração Cível no 1002237-88.2018.8.26.0606/50000
Embargante: Centennial Brasil Torres de Telecomunicações Ltda.
Embargado: Prefeitura Municipal de Suzano
Comarca: Suzano
Voto no 14203
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade.
Inocorrência.
Efeitos
infringentes.
Impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 213/218, desta Turma Julgadora que, à unanimidade,
deram provimento ao recurso da parte embargante.
A embargante aduz, em breve resumo, que o julgado
seria omisso, na medida em que teria deixado de apreciar matéria de
ofício, qual seja medida coercitiva para o caso de descumprimento da
ordem, nem esclareceu que o acórdão servirá de título judicial, na
ausência de análise ou resposta do poder público.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar
omissão, contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão,
contradição, obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma
Julgadora é suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão,
contradição ou obscuridade.
O apelo foi provido para determinar que o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1002237-88.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 14203
3
administrativo da autora seja apreciado em prazo não superior a 90 dias.
A embargante argumenta haver omissão pela
ausência de fixação de medida coercitiva, em caso de descumprimento
da ordem, bem ainda por não haver esclarecido que o acórdão servirá de
título judicial, na ausência de análise ou resposta do poder público.
Entretanto, não se tratam de matérias de apreciação
de ofício, e tampouco houve pedido expresso nesse sentido. Tratam-se,
portanto, de matérias pertinentes à execução, as quais devem ser
dirigidas primeiramente ao juízo de primeiro grau.
Assim, as razões constantes do presente recurso
apenas demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão
proferida pelo Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-
se a esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte
embargante deverá postular a modificação do julgado mediante
utilização do recurso adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator